Tribunal: TJES
Processo: 5006495-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006495-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO ALDEIA DOS MARABAS
AGRAVADO: ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006495-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DOS MARABÁS

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DOS MARABÁS

contra a r. decisão (evento 1872468), que, nos autos da “ação de cobrança de taxas condominiais” proferida nos autos nº 0039075-83.2012.8.08.0048 - em fase de cumprimento de sentença – ajuizada em face de
ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO
,
re
vogou
o
decisum
anteriormente proferido, tornando insubsistente a penhora lavrada a efeito sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula nº 50.352.

Em suas razões (evento 1872451), requer o agravante a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que:
(i)
as taxas condominiais são prestações de natureza pessoal que aderem a um direito real, de modo que a execução pode ser movida em face do promitente comprador, consequentemente, seria viável a penhora sobre o imóvel litigioso; e
(ii)
o crédito decorrente de cota condominial prevalece sobre o credor hipotecário, a teor da súmula 478 do STJ.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito ativo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 1937108 a liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006495-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DOS MARABÁS

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DOS MARABÁS

contra a r. decisão (evento 1872468), que, nos autos da “ação de cobrança de taxas condominiais” proferida nos autos nº 0039075-83.2012.8.08.0048 – em fase de cumprimento de sentença – ajuizada em face de
ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO
,
re
vogou
o
decisum
anteriormente proferido, tornando insubsistente a penhora lavrada a efeito sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula nº 50.352.

Em suas razões (evento 1872451), requer o agravante a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que:
(i)
as taxas condominiais são prestações de natureza pessoal que aderem a um direito real, de modo que a execução pode ser movida em face do promitente comprador, consequentemente, seria viável a penhora sobre o imóvel litigioso; e
(ii)
o crédito decorrente de cota condominial prevalece sobre o credor hipotecário, a teor da súmula 478 do STJ.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito ativo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 1937108 a liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida de ação de cobrança ajuizada, originariamente, pelo recorrente em face de ADEMAR CEOLIN FILHO e STEPHANIE LAPORTE COELHO MASSAD, almejando o adimplemento das cotas condominiais que recaem sobre a Casa n.º 33 do condomínio autor, ao qual se encontra em débito desde maio de 2011.

Infere-se dos autos que os devedores originários não compareceram em audiência realizada no dia 14/05/2013, oportunidade em que fora requerida e aprovada a alteração do polo passivo mediante apresentação de contrato particular de compra e venda, na qual figura como promitente cedente vendedor o Sr. José Roberto Brito, e como promissário comprador o Sr. Antônio Sérgio Massad Filho, ora agravado.

Denota-se que o recorrido, embora tenha reconhecido o débito e acordado a sua forma de pagamento, não adimpliu com a sua obrigação, de modo que fora dado início ao cumprimento de sentença.

Após a determinação de pesquisa de ativos, que restou infrutífera, o agravante/exequente pugnou pela expedição de mandado de penhora sobre o imóvel citado, bem este vinculado à cota condominial, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, oportunidade em que foi determinada a lavratura do termo de penhora sobre o bem, assim como a intimação da parte executada e credor hipotecário.

Contudo, em que pese a determinação judicial, a Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra – Comarca da Capital do Espírito Santo, deixou de cumprir a ordem indicando que o imóvel está registrado sob o n.º 50.352 e pertencendo a outrem, não sendo de propriedade do executado, fato esse, então, que levou a Magistrada de 1º Grau a revogar a decisão anterior, tornando insubsistente a penhora lavrada a efeito, sob a justificativa de que o bem não está registrado em nome do executado e tendo cláusula de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal.

Por fim, em que pese a oposição de embargos de declaração pelo recorrente, a decisão acima mencionada foi mantida, o que teria ensejado, então, a interposição do presente recurso.

Em acurada análise dos documentos acostados ao ID 1872466, observo que o imóvel descrito nos autos, registrado sob o nº 50.352, no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra, encontra-se com restrição de cláusula de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal.

Nesta esteira de raciocínio, é sabido que
o bem alienado fiduciariamente
não pode ser objeto de penhora, tendo em vista não integrar o patrimônio do devedor.

Senão vejamos:

(...) 2.
O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594). (...)
(AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
(grifei)

_________________

(...) 1 –
Nos termos do art. 7º-A do Decreto-lei n.º 911⁄69, não ¿será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2º¿. 2 –
Merece reforma a decisão na qual o juiz determina a penhora de bem alienado fiduciariamente considerando como inexistente (ausência de restrição) fato efetivamente existente (restrição no veículo decorrente de alienação fiduciária)
. (...) 5 – Decisão reformada. 6 – Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38169000635, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 06/02/2017)
(grifei)

Nesse passo, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor, mas sim, do credor fiduciário, a quem o bem é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante, de modo que, somente após o pagamento da integralidade do preço convencionado, é que se desconstitui o gravame fiduciário, atribuindo ao devedor o domínio sobre o bem, nos termos dos arts. 22 e 25, da Lei nº 9.514/07.

Entretanto, também é indene de dúvidas que há a possibilidade de constrição
dos direitos
do devedor fiduciante oriundos do contrato.

Tal entendimento, inclusive, já foi objeto de análise por esta E. Câmara em processo de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que, de modo oportuno, ponderou no sentido de que,
“muito embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser penhorado, os direitos do devedor fiduciante, oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia, podem ser objeto de constrição, de modo que a penhora do bem alienado fiduciariamente deve ser substituída pela constrição dos direitos da apelante no mencionado contrato de alienação fiduciária, para permitir a satisfação de sua dívida”
(TJES, Classe: Apelação, 024151598604, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

Senão vejamos precedentes do Tribunal Superior no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.
PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

I -
É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; REsp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010
. (...)
(REsp 1735095/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)
(grifei)

_________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1.
O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)
(grifei)

_________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2.
Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016)
(grifei)

Assim, ainda que se admita a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente, o pedido formulado pelo recorrente limitou-se à penhora do próprio imóvel em questão, o que vai de encontro à Lei nº 9.514/07.

Ademais, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, entendo pela inaplicabilidade da súmula 478 do STJ
1
ao caso vertente, já que o referido verbete sumular refere-se ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária, de modo que a situação é distinta.

Sobre tal ponto, aliás, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE O IMÓVEL QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA. RECURSO MANEJADO PELO CONDOMÍNIO EXEQUENTE. EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO DO BEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 478/STJ - INSTITUTOS DIVERSOS.
CREDORA FIDUCIÁRIA QUE DETÉM PROPRIEDADE RESOLÚVEL E NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA PARTICIPAR DA DEMANDA. SUJEITO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE COGNITIVA DO PROCESSO E, POR CONSEGUINTE, DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. INVASÃO DA ESFERA PATRIMONIAL INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA APENAS DOS DIREITOS AQUISITIVOS QUE A PARTE EXECUTADA DETÉM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 8ª C.Cível - 0038371-17.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 02.03.2021)
(grifei)

_________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO PELO RITO SUMÁRIO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 478, DO STJ. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA E DO TJGO
.
1. Conforme precedentes do STJ, o bem objeto de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora nas execuções ajuizadas contra o devedor fiduciário, haja vista que o domínio da coisa não pertence ao executado, mas sim a um terceiro, alheio à relação jurídica apresentada, pertencendo o bem à esfera patrimonial do credor fiduciário
. Todavia, permite-se eventual constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.2. In casu, constata-se que o bem imóvel encontra-se alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal ? CEF, o que não permite a sua penhora em execução promovida pelo condomínio, ora Agravante.
3. A Súmula n.º 478, do Superior Tribunal de Justiça refere-se ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária, de modo que a situação é distinta do caso em tela
. 4. Impõe-se a manutenção da decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela CEF determinando a desconstituição da penhora do imóvel, o qual gerou o débito vindicado pelo condomínio Agravante na ação originária, porquanto proferida consoante a jurisprudência aplicável ao caso em comento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento 5680380-83.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2020, DJe de 27/07/2020)
(grifei)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Súmula 478 – Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006495-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DOS MARABÁS

AGRAVADO: ANTONIO SERGIO MASSAD FILHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
COTAS CONDOMINIAIS
–
PENHORA DE IMÓVEL
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

–
IMPOSSIBILIDADE

–

SÚMULA Nº 478 STJ
–
INAPLICABILIDADE
–
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É sabido que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, tendo em vista não integrar o patrimônio do devedor.

2.
Também é indene de dúvidas que há a possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. No entanto, o pedido formulado pelo recorrente limitou-se à penhora do próprio imóvel em questão, o que vai de encontro à Lei nº 9.514/07.

3.
Ademais, é inaplicável a súmula 478 do STJ ao caso vertente, já que o referido verbete sumular refere-se ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária, de modo que a situação é distinta.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.